Tribunal: TCU
Processo: 010.777/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clézio Gomes da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Clézio Gomes da Silva contra o Acórdão 3998/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido e extinguir o processo, com o consequente arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI e à Procuradoria da República no Piauí.